Tribunal: STF
Processo: HC 228454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Paula Sousa Cruz e outro em favor de Felipe Godoi de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração nos autos do HC 805.522/PR.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 729 dias-multa.



    No acórdão do TJPR, a pena foi reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão, no mesmo regime e 325 dias-multa.



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e que somente a quantidade de droga não justifica a elevada exasperação da pena-base. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para corrigir a dosimetria da pena aplicada ao paciente, aplicando-se a pena-base o mínimo legal.



    O ato coator transitou em julgado 15.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª



    Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Não assiste razão ao recorrente em relação à readequação da pena.



    Inicialmente, veja-se a correta fundamentação do STJ sobre os pontos alegados:



    “Acerca do punctum saliens, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 500g de cocaína, tendo a sentença condenatória, ainda, apontado a natureza especialmente danosa do entorpecente. 



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura , DJe 6/5/2015).



    In casu, não há desproporção no aumento da pena-base em 1/4 (um quarto), uma vez que há motivação particularizada para tanto, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.” (eDOC, p. 2)



    Por oportuno, transcrevo a dosimetria de pena oriunda da condenação do paciente:



    “Deste modo, considerando-se como desfavorável ao acusado as circunstâncias do crime, fixo-lhe a pena-base acima do seu mínimo legal. 



    Levando-se em conta que a mínima cominada ao crime é de cinco (05) anos e a máxima de quinze (15) anos, a diferença entre os extremos é de dez (10) anos - cento e vinte meses. Portanto, sendo oito as circunstâncias judiciais, cada uma tem peso de até quinze (15) meses na fixação da pena-base. 



    Quanto à pena pecuniária, a pena de multa mínima é de quinhentos (500) dias e a máxima de mil e quinhentos (1.500) dias, a diferença entre os extremos é de mil (1.000) dias multa. Portanto, sendo oito circunstâncias judiciais, cada um tem peso de até cento e vinte e cinco (125) dias multa na fixação da pena base. Assim, acresço 125 dias multa à pena mínima de 500 dias multa, totalizando em seiscentos e vinte e cinco (625) dias multa. 



    Portanto, estabeleço a pena base em seis (06) anos e três (03) meses de reclusão e multa de seiscentos e vinte e cinco (625) dias multa. ”



    Verifico que não há nenhum constrangimento legal referente a dosimetria da pena, sendo justo o aumento da pena em 1/4, já que o paciente carregava uma quantidade considerável de droga.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente